Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 98, §2o, do CPC, intime-se a impetrante para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15